Tribunal: STF
Processo: RE 1218431
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-10
Data de publicação: 2020-03-10

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, assim ementado (fl. 217, Vol. 1):
    “EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - REMESSA NECESSÁRIA - CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA - RENOVAÇÕES SUCESSIVAS EM DESCONFORMIDADE COM A LEI ESTADUAL N° 10.254/90 - NULIDADE DOS CONTRATOS APÓS O SEXTO MÊS - IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO - ENTENDIMENTO CONSOLIDADO DO COL. STF - CONTRATOS CELEBRADOS SOB A ÉGIDE DA LEI N° 18.185/2009 - REGULARIDADE DAS AVENÇAS - VALIDADE DOS CONTRATOS - FÉRIAS ACRESCIDAS DE UM TERÇO - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - CABIMENTO - SENTENÇA REFORMADA EM REMESSA NECESSÁRIA - RECURSO DA AUTORA DESPROVIDO. 1 - No caso dos servidores estaduais contratados a título precário pela Administração Pública, tem-se que os contratos regidos pela Lei n° 10.254/90 são nulos após seis meses do início da contratação. 2 - Segundo entendimento consolidado do col. STF as "contratações ilegítimas não geram quaisquer efeitos jurídicos válidos, a não ser o direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/90, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS (RE 705140, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, julgado em 28/08/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-217 DIVULG 04-11-2014 PUBLIC 05-11-2014)". 3 - Sendo válidos os contratos regidos pela Lei n° 18.185/2009, que dispõe sobre a contratação para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público, faz jus a autora ao pagamento de férias acrescidas de um terço. 4 - Ao servidor público exposto a agentes nocivos à saúde, em razão do desempenho das atividades de Técnico de Enfermagem, tal como comprovado mediante a realização de perícia técnica judicial, garante o recebimento do adicional de insalubridade no grau médio. 5 - Sentença reformada em remessa necessária, prejudicado o recurso de apelação do estado, e desprovido o recurso da autora. 
    V.v.: ADMINISTRATIVO - SERVIDOR PÚBLICO - CONTRATO POR PRAZO DETERMINADO PARA ATENDER EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO - PRORROGAÇÕES SUCESSIVAS - NULIDADE - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS - INADMISSIBILIDADE - PRECEDENTES: RE N° 596.478, N° 705.140 E N° 765.320. As sucessivas renovações de contratação de pessoal pela Administração Pública para o desempenho de serviços ordinários permanentes do estado implicam em burla ao princípio da prévia aprovação em concurso público e, por isso, não geram quaisquer efeitos jurídicos válidos, salvo o direito à percepção dos vencimentos referentes ao período trabalhado e o levantamento do valor correspondente ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS, consoante contemporânea orientação jurisprudencial do colendo Supremo Tribunal Federal.”
    No apelo extremo (fl. 254, Vol. 1), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, a parte recorrente sustenta, em síntese, que o julgado ofendeu o artigo 37, IX, da Constituição Federal, uma vez que reconheceu à autora verbas salariais que não teria direito, pois consoante o que foi decidido no RE 705.140, julgado sob o rito da repercussão geral, quando o contrato temporário é declarado nulo, o contratado somente faz jus ao valor correspondente ao salário (fls. 254 e ss., Vol. 1).
    Não foram apresentadas as contrarrazões.
    O RE foi admitido na instância de origem (fls. 277-278, Vol. 1).
    Recebidos os autos no SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Presidência da CORTE determinou seu retorno ao Tribunal de origem, para a observância do Tema 916 (RE 765.320-RG) da repercussão geral (Doc. 3).
    Todavia, o Primeiro Vice-Presidente do TJMG manteve o acórdão anteriormente proferido, ao entendimento de que a matéria em debate é diversa daquela analisada no Tema supracitado, pois o Colegiado decidiu pela validade da contratação temporária, nos períodos de 14/5/2007 a 13/11/2007, e de 14/11/2009 a 18/3/2010. Aduziu, que, quanto ao período declarado nulo, não houve condenação do ora recorrente.
     Acresceu que a questão controvertida também passa ao largo do Tema 551 da repercussão geral. 
    Assim, determinou o retorno dos autos ao STF (Doc. 7).
    É o relatório. Decido. 
    De fato, o Tema 916 não tem aplicação neste caso.
    O recurso não merece prosperar. 
    Como bem consignado na decisão da origem, o recorrente não foi condenado ao pagamento de verbas, além das salarias, no período do contrato temporário considerado nulo pelo Tribunal a quo. Assim, inexiste interesse recursal nesse ponto específico.
    De outro lado, com relação às questões remanescentes, a matéria recursal não alcança estatura constitucional, o que impede o conhecimento do apelo extremo, pois os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.
    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 
    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.
    Além disso, o Tribunal de origem, na esteira do voto divergente da ilustre Desembargadora SANDRA FONSECA (fl. 226, Vol. 1), consignou que, nos termos da Lei Estadual 10.254/1990, o contrato temporário firmado em 14/5/2007 gerou efeitos válidos até 14/11/2007.
    E, entre 14/11/2009 e 18/3/2010, as avenças celebradas pela servidora também foram consideradas legítimas, pois a contratação, nesse período, teve fundamento na Lei Estadual 18.185/2009
    Assim, a solução dessa controvérsia depende da análise da legislação local, o que é incabível em recurso extraordinário, conforme consubstanciado na Súmula 280/STF (Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário ).
    Mesmo que fosse possível superar esses graves óbices, a argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário).
    Nesse sentido:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. CONTRATO TEMPORÁRIO NÃO DECLARADO NULO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. FGTS. RECOLHIMENTO. ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. SÚMULA 280 DO STF. INCIDÊNCIA. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO. MATÉRIA COM REPERCUSSÃO GERAL REJEITADA PELO PLENÁRIO DO STF NO ARE 748.371. TEMA 660. ALEGADA OFENSA AO ARTIGO 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INEXISTÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” (RE 797.769-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 13/9/2016).
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
    Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias (Código de Processo Civil de 2015, art. 85, § 11), observada eventual concessão dos benefícios da gratuidade de Justiça.
    Publique-se. 
    Brasília, 10 de março de 2020.
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente